Tribunal: TJDFT
Processo: 0739419-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739419-14.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA RECORRIDOS: FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS, LUIGI TENÓRIO DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRADO. PRESENTES OS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. Compulsando os autos originários, verifica-se que devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a dívida executada é decorrente do descumprimento do contrato firmado pelos agravados com a empresa executada. 3. Os elementos dos autos são suficientes para demonstrar o abuso da personalidade e da formação de grupo econômico, de modo a autorizar a desconsideração, por estarem presentes os requisitos da “teoria menor”, exigidos pelo art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recursos conhecidos. Agravos de instrumento não providos. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação ao artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que no caso dos autos não há que se falar em caracterização de grupo econômico, tampouco em abuso de personalidade, razão pela qual deve ser afastada a desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 28 do CDC. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao atendimento ou não dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (vide item 3 da ementa acima) é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se, entre outros, o REsp n. 1.812.929/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023 e o REsp n. 2.047.782/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012